Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-33.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ERRO NA EXECUÇÃO. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO TOTALMENTE DISSOCIADA DO ACERVO PROBATÓRIO. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE OU FATOS NOVOS. RÉU CONSTITUIU ADVOGADO E COMPARECEU EM INTERROGATÓRIO TELEPRESENCIAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, sendo desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação.
2. Havendo duas versões para o fato, ambas com suporte em elementos probatórios, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
3. A prova extrajudicial, embora não possa sozinha lastrear a condenação (artigo 155 do Código de Processo Penal) nem fundamentar decisão de pronúncia (HC 180144, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020), pode ser empregada para ambas finalidades quando corroborada por provas judicializadas.
4. A qualificadora só pode ser excluída da decisão de pronúncia quando se revelar manifestamente improcedente, despropositada ou desarrazoada, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
5. A urgência intrínseca às cautelares, em especial a prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos fatos com a gravidade concreta que visa proteger. Imperiosa a revogação da prisão preventiva se o crime ocorreu há de três anos, o acusado não se envolveu em outros delitos ou ameaçou testemunhas, constituiu advogado e participou de interrogatório telepresencial.
6. Recurso parcialmente provido.